Tribunal: TJDFT
Processo: 0700257-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0700257-26.2021.8.07.0018 APELANTE: IVONE MENEGAT DEZAN EMBARGADO: ALEIXO DE TAL, DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 01/09/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR